Tribunal: TJMT
Processo: 1005836-22.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005836-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARIANA SILVA DE SALES - CPF: 369.041.298-67 (ADVOGADO), R. S. MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 09.460.360/0001-40 (AGRAVANTE), JORDANEO CARNELOS - CPF: 226.014.838-73 (AGRAVANTE), ADENILSON ANTONIO INACIO - CPF: 964.585.771-68 (AGRAVANTE), CARLA JUVILIANA CARNELOS - CPF: 691.128.601-82 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MARIA CLARA DE OLIVEIRA - CPF: 425.604.658-50 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 352.143.148-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE CANDIDO DE CARVALHO - CPF: 931.964.581-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DECURSO DO QUINQUÊNIO LEGAL – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NOME QUE CONSTA NA PRIMEIRA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA JUNTADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL A AFASTAR A LEGITIMIDADE – DOCUMENTO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ – ARTIGOS 3º DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL E 204 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – TESE ABARCADA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MEIO COM CARÁTER DE MERA PETIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SÚMULA Nº 393 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A prescrição da pretensão executória, quando se trata da cobrança de crédito tributário, perfaz-se no decurso de 5 (cinco) anos contados da constituição definitiva do crédito e o despacho que determina a citação, consoante o disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

2 – As Certidões de Dívida Ativa, títulos executivos que instruem os executivos fiscais, gozam de presunção de certeza e liquidez, consoante disposto nos artigos 3 da Lei de Execução Fiscal e 204 do Código Tributário Nacional.

3 – A ilegitimidade passiva, embora seja argumento possível de se alegar em sede de exceção de pré-executividade, deve se valer de documento pré-existente no processo, ou de documentação colacionada no momento da apresentação da petição, pois, por força do verbete da Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça, a dilação probatória não é possível.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1005836-22.2021.8.11.0000

AGRAVANTES:
R.S MADEIRAS LTDA – EPP

JORDANEO CARNELOS

ADENILSON ANTONIO INACIO

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
R. S. Madeiras Ltda – EPP
,
Jordaneo Carnelos
e
Adenilson Antonio Inácio
,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que, nos autos da Execução Fiscal, promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada, esta que tinha o intuito de que fosse reconhecida a prescrição dos créditos vindicados, ou a ilegitimidade passiva dos sócios.

Os Agravantes, em síntese, afirmam que, os créditos vindicados no feito originário estariam fulminados pela prescrição, uma vez que decorreu mais de 5 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito, e a promoção da ação.

Destarte, apontam que houve a substituição da Certidão de Dívida Ativa, e modificação dos marcos temporais, o que comprovaria a ocorrência da prescrição, e removeria a presunção de certeza do título executivo.

Aponta, subsidiariamente, que os sócios Recorrentes não seriam parte legítima para figurar no polo passivo do executivo fiscal, em razão de que estes teriam saído da empresa antes do lançamento dos créditos cobrados.

Dessa forma, requerem a reforma da decisão objurgada, a fim de que seja reconhecida a prescrição, ou a ilegitimidade passiva dos sócios.

O Estado de Mato Grosso, no ID nº 88077136, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de julho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
R. S. Madeiras Ltda – EPP
,
Jordaneo Carnelos
e
Adenilson Antonio Inácio
,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que, nos autos da Execução Fiscal, promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada, esta que tinha o intuito de que fosse reconhecida a prescrição dos créditos vindicados, ou a ilegitimidade passiva dos sócios.

De acordo com o que foi consignado no relatório, os Recorrentes sustentam a reforma da decisão objurgada em face de duas questões, a primeira sendo a prescrição da pretensão executiva, e a segunda a ilegitimidade passiva dos sócios.

Pois bem.

A se tratar da prescrição, é necessário, inicialmente, registrar que os argumentos não prosperam.

Os Agravantes afirmam que, como houve a substituição da Certidão de Dívida Ativa nos autos originários, a presunção de certeza e liquidez do título executivo deixaria de vigorar.

Não há, contudo, qualquer comando legal, ou jurisprudencial, neste sentido, pelo contrário, é facultado à Fazenda Pública a emenda da Certidão de Dívida Ativa,
a qualquer tempo
, desde que antes da decisão de primeiro grau nos autos dos Embargos à Execução Fiscal.

Destarte, a presunção relativa de certeza e liquidez, conforme os artigos 204 do Código Tributário Nacional, e 3º da Lei de Execução Fiscal, acompanham o título executivo até as informações delineadas serem, eventualmente, contrariadas por outro meio.

É certo, ainda, que a responsabilidade de ilidir a CDA é do Executado. A mera substituição do referido título não remove as presunções, apenas modifica as informações contidas no documento.

Veja-se o que regula a Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 392 - A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

(Súmula 392, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 2309/2009, DJe 7/10/2009). (DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL).

Feito o esclarecimento, é necessário realizar apontamos acerca da prescrição em si.

Observa-se, da Certidão de Dívida Ativa atualizada (ID nº 39025467 – autos originários), a Fazenda Pública Estadual visa o recebimento de R$ 415.527,21 (quatrocentos e quinze mil quinhentos e vinte e sete reais vinte e um centavos), a título do não recolhimento de ICMS.

É cediço que, o referido tributo é sujeito a lançamento por homologação, sendo que o lapso temporal para sua cobrança é regulado pelo artigo 150, § 4º, do Código Tributário Nacional.

Por se tratar do não recolhimento do ICMS, no entanto, o lançamento deixa de ser efetuado por homologação, e passa a ser efetuado de ofício pelo fisco (artigo 149, II, do CTN), e a contagem da prescrição fica regulada pelo artigo 174 do referido
códex
.

Confira-se o disposto no artigo:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Assim, a única necessidade a fim de resolver a lide, é a averiguação da Certidão de Dívida Ativa, a fim de constatar as datas, e observar se realmente o instituto se perfez.

Observa-se que, na Certidão de Dívida Ativa atualizada, foi apontado que a constituição definitiva dos créditos ocorreu em
10-8-2017
.

Nesta toada, verifica-se que a prescrição tem início na aludida data, o despacho que determina a citação, por sua vez, ocorreu em
10-6-2020
(ID nº 33311890 – autos originários), pelo que, é certo que entre ambos os marcos decorreu cerca de
3 (três) anos
, logo, é certo que o instituto debatido não se perfez.

Neste sentido, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – PRESCRIÇÃO DIRETA – INOCORRÊNCIA - PRAZO DA PRESCRIÇÃO DIRETA COM INÍCIO NO DIA SEGUINTE AO DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de 5 (cinco) anos, contado a partir da constituição sua definitiva, conforme previsto no art. 174 do CTN.

2. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema nº 980, definiu que a exigibilidade do crédito tributário tem início no dia seguinte à data estipulada para o do vencimento da exação, fluindo a partir daí o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN.

[...]

(N.U 1015345-11.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9/2/2021, publicado no DJE 22/2/2021).

Diante do que foi registrado, não há que se falar na ocorrência da prescrição.

No tocante à ilegitimidade passiva dos sócios, estes afirmam que não eram mais parte da empresa executada no momento do lançamento dos créditos tributários.

Como mencionado alhures, as Certidões de Dívida Ativa, por força dos artigos 3º da Lei de Execução Fiscal e 204 do Código Tributário Nacional, possuem presunção relativa de certeza e liquidez, e só podem ser ilididos por prova inequívoca, veja-se:

Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

Assim, a fim de os Recorrentes assegurarem a sua ilegitimidade passiva, seria impreterível a juntada de documento apto a demonstrar esta circunstância.

Como pode ser verificado, os Recorrentes realizaram sua alegação em sede de exceção de pré-executividade, esta que, como é sabido, possui caráter de mera petição, e não comporta dilação probatória.

É certo que, é possível efetuar a juntada de documentos com a referida petição, uma vez que o entendimento hodierno do Superior Tribunal de Justiça é pacífico neste sentido, contudo, não é possível realizar qualquer tipo de dilação probatória.

Assim, não se coloca em discussão a possibilidade, ou não, da apresentação de exceção de pré-executividade, já que esta é assegurada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do verbete da Súmula 393.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se o que regula o referido comando sumular:

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.
(Súmula n.

393, Primeira Seção, julgado em 23/9/2009, DJe de 7/10/2009.)

Nesta toada, existe uma margem de alegações que podem ser discutidas pelos excipientes, ora Recorrentes, e dentre elas, revela-se possível a arguição da ilegitimidade passiva, entretanto, os referidos deveriam comprovar esta hipótese com base em documentos pré-existentes no processo, ou juntados no momento da apresentação da petição.

No feito originário, é possível verificar que os Agravantes, desde a primeira CDA juntada, figuravam como corresponsáveis pelo crédito tributário (ID nº 3326682 – autos originários), e pelas presunções já mencionadas alhures, há de se afastar a alegação de ilegitimidade passiva, eis que a demonstração desta questão demanda a comprovação documental, o que não foi realizado.

Vislumbra-se, inclusive, que, os únicos documentos colacionados com a exceção de pré-executividade foram o substabelecimento (ID nº 37828915 – autos originários) e a procuração (ID nº 37828926), estes que não possuem qualquer força para ilidir as informações contidas na CDA.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONHECIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Constando o nome dos sócios como corresponsáveis na Certidão de Dívida Ativa, que goza de presunção de certeza, compete a eles o ônus de provar que não incorreram em nenhuma das circunstâncias previstas no artigo 135 do CTN.

2. Se não há prova inequívoca da ilegitimidade passiva do Agravante, a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade deve ser mantida.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1009089-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/6/2021, publicado no DJE 28/6/2021).

Conclui-se, então, que a alegação tecida pelos Recorrentes não deve prosperar, ante a impossibilidade do reconhecimento, com os documentos existentes no feito, a ilegitimidade passiva.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, a manter incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022